Tribunal: TJDFT
Processo: 0746979-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2.As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. Constituiria verdadeira moratória desprovida de autorização legal a imposição de garantia diversa da ofertada à época em que o contrato foi celebrado para suspender, imediatamente, as obrigações decorrentes do ajuste.
5. A retificação do valor da causa deve observar o proveito econômico pretendido, nos termos do CPC, arts. 292, II e § 3o c/c 319, V.
6. Recurso conhecido e não provido.